Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722614-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, MARIA CRISTINA DE ALMEIDA FIGUEIREDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP. 1.312.736/RS. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JÚIZO E COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA REALIZAÇÃO DO APORTE DOS VALORES NECESSÁRIOS À REVISÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O patrocinador é parte legítima para responder à ação de revisão de benefícios cumulada com pedido de indenização por danos materiais. 2. Incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, em que a lesão renova-se mês a mês, não há prescrição do fundo do direito, mas das parcelas anteriores ao quinquídio legal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 3. Conforme entendimento firmado pelo Plenário do STF, no RE 586453 (Tema 190), “a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho”. 4. Se a matéria exposta nos autos envolve discussão relativa à previdência complementar, ainda que de seus reflexos possa advir a condenação do ex-empregador, também réu na demanda, compete à Justiça Comum o processamento e o julgamento do feito. 5. O recolhimento das contribuições previdenciárias pelo patrocinador no bojo da reclamação trabalhista não significa, de per si, a existência de coisa julgada quanto ao pedido de condenação do ex-empregador a suportar o aporte de valor necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário. 6. Ao julgar o REsp 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955), o STJ firmou a tese principal de que “quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria”. 7. No entanto, para as ações ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do acórdão paradigma, o STJ modulou os efeitos da decisão para determinar que, “ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”. 8. Cabível a revisão pleiteada, diante da presença dos elementos fixados pelo STJ na modulação dos efeitos do Tema 955, condicionada, contudo, à prévia e integral realização do aporte de valor devido para recompor as reservas matemáticas da entidade de previdência complementar ré. 9. Ainda que se reconheça o impacto das horas extras sobre o Benefício Especial Temporário (BET), é indevida a revisão requerida, em virtude da ausência de fonte de custeio das diferenças pleiteadas, já que se esgotaram as reservas destinadas para seu pagamento, pois oriundas de sucessivos resultados superavitários. 10. Somente um estudo técnico atuarial específico é capaz de apurar o valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas do ente previdenciário, não sendo suficiente o mero cálculo aritmético fruto da atualização de contribuições previdenciárias já recolhidas na Justiça Trabalhista. 11. Configurada a omissão do patrocinador/ex-empregador quanto ao pagamento oportuno das horas extras, ensejando, por consequência, o não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas à época sobre tais parcelas, impõe-se sua condenação à recomposição da reserva matemática necessária à revisão do benefício. 12. É devido ao autor a preservação do salário de participação, com base no art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, no caso de perda parcial de remuneração mensal. 13. Havendo claramente parte vencedora e vencida, aplica-se o princípio da sucumbência, devendo arcar com o pagamento das custas e honorários a parte que não logrou êxito na demanda, nos termos do art. 85 do CPC. 14. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, defendendo a impossibilidade da preservação do salário participação; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores, que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; c) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884 e seguintes do Código Civil, ao argumento de que o acórdão combatido teria concedido “vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré”, de maneira a atingir negativamente o seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingido “o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Defende, ainda, que a formação da reserva técnica matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; d) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes; e) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos apresentados pela Corte Superior e que a “questão sucumbencial é um exemplo claro sobre a instabilidade criada” em face da referida dissonância de entendimento. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 30783035 - Pág. 30). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17, parágrafo único e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). Já, ao analisar novamente a matéria no Recurso Especial 1.778.938/SP (Tema no 1021), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Superior ampliou as teses fixadas no Tema 955 foram ampliadas, consignando, quanto à maneira que deve ocorrer a recomposição das reservas matemáticas, o seguinte: “Não se afigura suficiente para essa recomposição que o recurso financeiro ingresse no fundo, com o aporte de valor atualizado das contribuições, que deveriam ter sido feitas pelo participante e pelo patrocinador, por meio de simples cálculo aritmético. De fato, a recomposição das reservas do plano demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais baseados em análises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista” (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/12/2020). No mesmo sentido o acórdão impugnado assentou que: “Quanto à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, o valor a ser aportado deverá ser apurado em perícia atuarial em sede de liquidação de sentença, não havendo impedimento na análise da pretensão revisional da autora (...)Faz-se necessário ressaltar que os valores já pagos pelo Banco réu e pela autora relativos às cotas que deixaram de ser recolhidas em momento oportuno não bastam para a recomposição da reserva matemática, sendo que a perícia técnica atuarial é necessária para apurar o montante indispensável a sua recomposição integral” (ID. 30108579). Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada afronta ao artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar no 109/01, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca do cálculo do salário-participação, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do Regulamento da PREVI e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, descabe transitar o recurso em relação à indicada contrariedade aos artigos 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, pois as disposições normativas contidas em resoluções não se enquadram no conceito de lei federal, consoante o decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1740475/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022. O recurso especial também não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem percebidos pela parte recorrida, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HORAS EXTRAS. RECURSO REPETITIVO. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. COMPENSAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da modulação de efeitos realizada pela Segunda Seção no julgamento dos Repetitivo 955 e 1021, a revisão do benefício, naquelas hipóteses, está condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6° da Lei Complementar n° 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 13(5AS CUEVA, DJe 28/8/2018). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1912674/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/5/2022) (g.n.). Dessa forma, incide, na espécie, “a Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo representante da recorrente PREVI, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029